Tribunal: TJMT
Processo: 1022076-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022076-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), LUCAS FERMINO DE ASSIS - CPF: 705.644.551-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE BATISTA DOS SANTOS - CPF: 028.313.481-02 (VÍTIMA), NELSON RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 737.114.118-00 (VÍTIMA), ZENAIDE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 535.031.471-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), WILLIAN MELO BARBOZA - CPF: 053.757.061-64 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Crimes de roubo majorado e extorsão qualificada. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentação idônea. Inocorrência. Garantia da ordem pública. Emprego de violência e grave ameaça contra vítimas idosas. Medidas cautelares diversas. Insuficiência. Periculosidade do agente e gravidade concreta da conduta. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

2. O impetrante sustenta a ausência do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, requerendo a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, diante dos predicados do paciente.

II.
Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva preenche os requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal; e (ii) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III.
Razões de decidir

4. A alegação de negativa de autoria demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
, conforme Enunciado Orientativo no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a periculosidade do paciente e a gravidade concreta dos supostos fatos delituosos, uma vez que, em tese, praticou infração penal mediante o uso de violência e grave ameaça contra pessoas idosas.

6. Conforme o Enunciado Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e emprego lícito), embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam o perigo que sua liberdade representa à ordem pública.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes

para resguardar o meio social, considerando a periculosidade do paciente e a gravidade concreta da suposta conduta praticada.

IV.
Dispositivo e teses

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1.
A discussão sobre a autoria delitiva é matéria inerente à instrução criminal, pois demanda dilação probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
. 2. A prisão preventiva encontra respaldo legal quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem sua necessidade para a garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a imposição da prisão preventiva diante da demonstração do
periculum libertatis.
4. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se insuficiente diante da gravidade concreta do caso, não sendo aptas a assegurar a ordem pública”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus no 1.003.874/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; j. em: 1 de julho de 2025
;
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
no 879.603/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma; j. em: 12 de fevereiro de 2025; TJMT,
Habeas Corpus
n° 1000765-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 25 de abril de 2025;
TJMT,
Habeas Corpus
no 1003165-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal; j. em: 21 de março de 2025; TJMT,
Habeas Corpus
no 1010299-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; j. em: 23 de maio de 2025; TJMT, Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no 42 e 43.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Vinicius de Oliveira Ribeiro em favor de
Willian Melo Barbosa
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo e extorsão, permanecendo preso há mais de 100 (cem) dias.

Sustenta que, encerrada a instrução criminal, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente; no entanto, o juízo impetrado indeferiu o pleito sob o fundamento da necessidade de se garantir a ordem pública.

O impetrante afirma que a manutenção da medida segregatória representa constrangimento ilegal, uma vez que o paciente compareceu a todos os atos aos quais foi convocado, prestando auxílio durante as investigações, de forma que os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal não se encontram presentes.

Destaca que o paciente possui predicados como primariedade, residência fixa e emprego lícito, demonstrando que sua liberdade não representa risco de fuga.

O impetrante argumenta que, embora não seja pertinente discutir a autoria delitiva nesta via eleita, o paciente não participou dos fatos narrados na denúncia, citando provas que corroboram essa afirmativa.

Com tais considerações, pleiteia a concessão da ordem (Id. 267676882).

Junta documentos (Id. 297676891/297682354).

A liminar foi indeferida (Id. 297925878).

O impetrado prestou informações (Id. 298204886).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que, por intermédio

do eminente Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela denegação da ordem (Id. 299003364), sintetizando a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA– Pedido de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Presença dos requisitos – Decisão fundamentada – Garantia da ordem pública – Modus operandi empregado – Predicados pessoais não são garantidores da revogação da custódia preventiva – Enunciado n. 43 do TJMT – Medidas cautelares insuficientes– Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Não há pedido de sustentação oral.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

O impetrante faz menção à sua inocência na presente ação, embora tenha conhecimento de que esse tipo de discussão não pode ocorrer na via eleita.

À vista disso, para não incorrer em omissão, esclareço que, conforme dispõe o artigo 312,
caput
, do Código de Processo Penal, para a decretação da medida cautelar, é necessária a prova da existência do crime e apenas indícios suficientes de autoria, ou seja, não se exige a certeza irretorquível de quem praticou o delito, mas apenas elementos que levem a crer que o agente detido cometeu a infração, orientação que encontra respaldo no entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ” (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus no 1.003.874/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data de julgamento: 1 de julho de 2025; data da publicação: 4 de julho de 2025).

Ademais, é necessário registrar que, na via estreita do
habeas corpus,
não se admite discussão sobre a autoria delitiva, por serem matérias inerentes à instrução criminal, uma vez que demandam o revolvimento do conjunto fático-probatório, conforme entendimento desta Corte:

“As teses defensivas de negativa de autoria e de atipicidade da conduta imputada demandam revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na estreita via do habeas corpus” (TJMT,
Habeas Corpus
n° 1000765-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 25 de abril de 2025; data de publicação: 25 de abril de 2025).

Tal entendimento é reforçado pelo
Enunciado Orientativo n° 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Assim, deixo de analisar a tese de negativa de autoria neste remédio constitucional, uma vez que a via eleita não admite o estudo minucioso de todo o conjunto probatório.

No que tange ao preenchimento dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, observo que o Magistrado fundamentou sua necessidade no perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública. Confira-se a justificativa apresentada:

“
As investigações preliminares indicam a dinâmica delitiva perpetrada pelo suspeito, consistindo na prática do delito de roubo majorado.

Consta nos autos que o réu WILLIAN teria participado ativamente do crime em tela, tanto que foi reconhecido por uma das vítimas em sede policial (p. 161/163).

Dos autos, se colhe a informação de que o réu WILLIAN teria sido um dos assaltantes que rendeu as vítimas, agredindo-as e ameaçando-as, tendo em determinado momento retirado a camiseta que cobria seu rosto, perpetrando o crime com o “rosto limpo”, viabilizando o reconhecimento efetuado perante a Autoridade Policial.

O que se apurou até então é que o representado possui participação no evento delitivo, revelando que a empreitada criminosa possui contornos elaborados, agindo de forma a garantir a consumação do intento infracional.

[...]

Demais disso, há também indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, diante da gravidade concreta do caso, consubstanciada na prática de crime com violência e grave ameaça, valendo-se de arma de fogo.

Oportuno salientar que, nos termos da tese firmada pelo STJ (Jurisprudência em Teses, Edição n. 32, Tese n. 12), a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).

Ademais, a conduta supostamente perpetrada ostenta pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP).

[...]

Por fim, pertinente ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão ao representado, uma vez que demonstrado, através de sua reiteração criminosa, não temer a atuação punitiva estatal.

Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

Pelo exposto, para garantia da ordem pública, com fundamento nos arts. 311, 312, e 313, I, todos do CPP, DECRETO a prisão preventiva de WILLIAN MELO BARBOZA” (Id. 297676895).

Após requerimento do impetrante, o Magistrado determinou a manutenção da custódia cautelar pelos mesmos fundamentos com que a decretou. Vejamos:

“
Da prisão preventiva

Conforme já fundamentado em decisões anteriores, a prisão do réu WILLIAN se faz necessária para garantir a ordem pública, dadas as características apuradas do crime até então, pois cometido contra idosos, com violência e grave ameaça.

Não trouxe a defesa alteração fática ou fundamentação jurídica suficiente que enseje a colocação do réu em liberdade.

A vista disso, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de WILLIAN” (Id. 297676896).

Denota-se dos excertos transcritos que o risco à ordem pública advém da gravidade concreta dos supostos delitos praticados pelo paciente, demonstrando que a decretação de sua segregação pelo Magistrado sob este fundamento é idôneo, não havendo razões para a concessão da ordem. Esclareço.

Em tese, o paciente praticou os delitos de roubo e extorsão com emprego de violência e grave ameaça contra vítimas idosas, revelando sua periculosidade, bem como a gravidade da sua suposta conduta, tornando imperiosa sua custódia cautelar para assegurar o meio social, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“4. A prisão preventiva foi mantida com base em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sustenta que a prisão preventiva é justificada pela periculosidade do agravante e pela gravidade em concreto da conduta, não havendo ilegalidade na custódia” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
no 879.603/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma; data de julgamento: 12 de fevereiro de 2025; data da publicação: 17 de fevereiro de 2025).

Nesse mesmo sentido foi o meu entendimento quando fui relator na Ação de
Habeas Corpus
no 1003165-84.2025.8.11.0000, transcrevendo a parte da ementa que trata da prisão preventiva:

“Apesar de o indivíduo ser primário e sem antecedentes criminais, justifica-se a decretação da prisão preventiva para acautelar o meio social – resguardar a ordem pública – em decorrência da ponderação da abrangência do fato e da maneira de agir dos agentes traduzindo-se em gravidade concreta do delito, diante da elevada violência, em tese, empregada na conduta, inclusive contra pessoas idosas” (
TJMT,
Habeas Corpus
no 1003165-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 21 de março de 2025; data de publicação: 21 de março de 2025
).

A respeito dos predicados do paciente (primariedade, residência fixa e emprego lícito), embora relevantes, tais fatores, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da medida segregatória quando presente os elementos que preenchem os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal - perigo que a liberdade do custodiado poderá representar à sociedade -,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“7. Condições pessoais favoráveis do agravante não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
no 879.603/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma; data de julgamento: 12 de fevereiro de 2025; data da publicação: 17 de fevereiro de 2025).

Em reforço, o Enunciado Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

Por conseguinte, entendo que o Magistrado indicou elementos concretos para fundamentar a necessidade da prisão preventiva, preenchendo os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual nego o requerimento de revogação da custódia cautelar.

No que se refere à possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, considerando, em tese a periculosidade do paciente e a gravidade concreta da suposta conduta praticada, entendo serem insuficientes para assegurar a ordem pública, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“10. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu”
(STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
no 879.603/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma; data de julgamento: 12 de fevereiro de 2025; data da publicação: 17 de fevereiro de 2025).

De igual modo, é o entendimento desta Corte:

“6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável, dada a gravidade da conduta e a necessidade de preservar a ordem pública” (TJMT,
Habeas Corpus
no 1010299-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 23 de maio de 2025; data de publicação: 23 de maio de 2025).

Assim sendo, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois a autoridade tida como coatora fundamentou a necessidade da medida cautelar em elementos concretos, preenchendo os requisitos indicados no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando que a segregação deve ser mantida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025